Tribunal: TJMT
Processo: 1034794-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034794-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.970.111-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outras ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034794-26.2020.8.11.0041

APELANTE:

TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos no 1034794-26.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código do Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente pelo deferimento da assistência judiciária.

No mérito, informa que ajuizou a presente demanda objetivando “
rever contratações ilegítimas operadas por instituições bancárias em detrimento de cidadãos humildes, idosos, indígenas, que, para manutenção própria e da prole, sobrevivem exclusivamente da renda proveniente do benefício previdenciário auferido (aposentadoria), cujo valor não suplanta ao mínimo legal
” (sic).

Informa que “
no desempenho de tal atividade (complexa por natureza) intercorrências inevitavelmente fazem parte do desdobramento regular dos fatos cotidianos
”, sendo que “
toda a atividade desenvolvida por este Causídicos em prol de seus clientes tem se pautado na mais lídima postura profissional
” (sic).

Explica que “
na era dos direitos transindividuais, a advocacia de massa é necessária. Há centenas de escritórios no país que patrocinam exclusivamente lides multitudinárias. Todavia, há lugares em que a cultura jurídica vislumbra com bons olhos este segmento necessário à defesa de direitos
” (sic).

Argumenta que a sentença viola o princípio da primazia da decisão de mérito, norma fundamental do Código de Processo Civil, prevista no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Salienta a respeito do cabimento da ação declaratória de inexistência de débito, ressaltando ainda, que buscou resolução pela via administrativa, porém, sem êxito.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito (id. 116225475).

As contrarrazões foram apresentadas requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que o autor deixou de comprovar o exaurimento pela via administrativa, portanto, ausente o interesse de agir (id. 116225481).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Comprovada sua insuficiência de recursos (id. 116225465 - Pág. 1), concedo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e isento-a das custas, nesta instância recursal.

Cinge-se dos autos que
TEMISTOCLES ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c

repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, questionando a validade do empréstimo consignado, formalizado por meio do Contrato n. 581607500, no valor de R$ 1.122,47 (mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), a ser quitado em 48 parcelas de R$ 37,68 (trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), com início em 02/2018.

Diante disso, postulou pela nulidade do contrato e a repetição do indébito em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau indeferiu a exordial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código do Processo Civil, haja vista a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois ajuizada diversas ações com as mesmas partes e causa de pedir.

Em consulta a plataforma do PJE, extrai-se que além deste processo, o ora apelante ajuizou outras demandas (PJEC 1034800-33.2020.8.11.0041

; 1034799-48.2020.8.11.0041

e 1034795-11.2020.8.11.0041) contra a mesma instituição financeira, requerendo a nulidade dos descontos referentes a empréstimos consignados, sob alegação de que foram contratados mediante fraude.

Não bastasse isso, existem diversos processos contra outras instituições financeiras, onde o recorrente questiona a validade de outros empréstimos consignados.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”. (N.U 1006413-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado. (N.U 1006978-43.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022